Tribunal: CARF
Processo: 10711.724181/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 2.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF no 11.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira.
Aplicação da Súmula CARF no 126.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 1966, deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.724181/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.860 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 2.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF no 11.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira.
Aplicação da Súmula CARF no 126.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de
carga.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.724181/2011-61
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724181/2011-61

Cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que
a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 1966, deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de
apresentar na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (1) por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, (2) por maioria de votos, em afastar a prescrição
intercorrente, vencidos neste ponto os conselheiros Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado
Freire Martins e Ricardo Piza di Giovanni, que reconheciam a ocorrência de prescrição
intercorrente, e no mérito, (3) por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes: As empresas responsáveis pela
desconsolidação da carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico, pois
segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada contesta as alegações, afirmando
inexistir enquadramento sustentável a imputação da respectiva penalidade.
Além disso, traz como alegações, além das preliminares de praxe, acerca de
infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia espontânea,
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724181/2011-61

ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação de
penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos
estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle das importações, a
argumentação de que, de fato, as informações constam do sistema, mesmo que
inseridas, independente da motivação, após o momento estabelecido no diploma
legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
A DRJ Rio de Janeiro, em sessão realizada em 16/05/2018, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação para manter a exigência fiscal.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 12/09/2018,
apresentou em 11/10/2018 o recurso voluntário de fls. 127/150, alegando, em síntese:
i.
a preclusão na constituição definitiva do crédito, por força do artigo 24 da
Lei no 11.457/2007 ou, alternativamente, por força do artigo 173, parágrafo
único, do CTN;
ii.
A litispendência em relação aos processos administrativos fiscais no
10711.724183/2011-51 e 10711.724182/2011-14, em que a Recorrente foi
penalizada pela mesma autoridade, sob os mesmos fundamentos legais,
oriundo da mesma operação. Acaso não acolhida a litispendência, é de se
reconhecer a sua conexão, o que impõe o julgamento em conjunto.
iii.
A nulidade do auto de infração, tendo em vista que a autoridade aponta para
tipificação da penalidade em estudo os artigos 15, 17, 26, 31, 32, 33, 37 a 53,
54, 55, 60, 61 e 683 do Decreto n.o 6.759/2009, sendo que o fato tido como
irregular ocorreu antes da vigência do novo Regulamento Aduaneiro.
iv.
o cumprimento da obrigação acessória, visto que, ao lançar as informações
nos houses os fez com base nos dados constantes nos masters e submasters e
na indicação apontada no conhecimento de transporte marítimo. Nesse
sentido, o agente de navegação e o agente de carga promoveram em tempo
hábil a inclusão das informações perante o sistema fiscalizador da Receita
Federal Brasileira, em especial quanto à escala em porto sob jurisdição da
Alfândega do Porto do Rio de Janeiro e as informações a respeito das cargas
transportadas, através dos masters e submasters acima mencionados, de modo
que todos os prazos exigidos pela RFB foram cumpridos;
v.
a denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 102, parágrafo 2o,
do Decreto-Lei n.o 37/1966, com redação dada pela Lei 12.350/2010; e
vi.
a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da
penalidade, em referência, que não obedece a qualquer critério de
individualização.
vii.
a vedação do bis in idem, visto que a Recorrente sofreu autuação por
desconsolidar, extemporaneamente, o conhecimento eletrônico sub-master
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724181/2011-61

(MHBL) n.o 130.805.196.397.338, incluindo o conhecimento eletrônico house
(HBL) n.o 130.805.197.433.010.95. Embora não explicitado no relatório,
também
nos
processos
administrativos
no 10711.724183/2011-51 e
10711.724182/2011-14, a Recorrente sofreu penalidade idêntica pela mesma
operação. Assim, tal penalidade deve ser reduzida à ocorrência de um só fato,
ou seja, de R$ 15.000,00, somando a multa aplicada nos processos em questão
para R$ 5.000,00.
Ao fim, requer seja conhecido e provido o recurso voluntário para reforma
integral da decisão recorrida e que seja declarada a improcedência do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende em parte aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é parcialmente conhecido.
Isso porque a Recorrente dedica parte de sua defesa a alegações de violação à
proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da penalidade expressamente prevista no artigo
107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei n.o 37/1966 e, como já é cediço, é defeso a esse
colegiado apreciar a inconstitucionalidade de leis regularmente inseridas no ordenamento
segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, atribuição essa reservada aos
órgãos do Poder Judiciário. Referido entendimento é objeto da Súmula no 2 deste Conselho,
verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por essas razões, não conheço do recurso nessa parte.
Da nulidade do auto de infração
Em preliminar, sustenta a Recorrente que o auto de infração seria nulo, visto que é
tipificado pelos artigos 15, 17, 26, 31, 32, 33, 37 a 53, 54, 55, 60, 61 e 683 do Decreto n.o
6.759/2009, sendo que o fato tido como irregular ocorreu antes da vigência desse diploma.
Consta em diversas passagens do auto de infração em questão, que o
enquadramento legal da multa lavrada é o artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, dispositivo em vigor desde
muito antes da ocorrência da infração, que se deu em 20/10/2008. Veja-se:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724181/2011-61

Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724181/2011-61

Ademais, os dispositivos do Regulamento Aduaneiro de 2009 dispostos no auto
de infração regulam não a penalidade aplicada em si, e sim a atividade e o exercício da
administração aduaneira, compreendendo a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior.
Não acolho a nulidade suscitada.
Da preclusão na constituição definitiva do crédito
Ainda em questão antecedente, sustenta a Recorrente que, por força do artigo 24
da Lei no 11.457/2007, ou, ainda, do artigo 173, parágrafo único, do CTN, estar-se-ia diante de
situação de preclusão do direito da Fazenda de constituir definitivamente o crédito tributário,
visto que a Impugnação ofertada em 25/09/2011 foi julgada pela DRJ apenas em 16/05/2018,
valendo também destacar que foi cientificada do teor do mencionado acordão apenas em
12/09/2018, incidindo o quanto disposto no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999.
As normas que regem o processo administrativo fiscal encontram-se dispostas no
Decreto no 70.235/1972, no qual não se prevê qualquer hipótese de preclusão durante a
constituição definitiva do crédito fazendário. A esse respeito, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário se submete tão somente ao prazo decadencial previsto no artigo 173
do CTN, e, enquanto se desenvolve o processo administrativo fiscal que visa a dotar de
definitividade o crédito lançado, não tem início o prazo prescricional para sua cobrança, nos
termos do artigo 174 do CTN.
Além disso, trata-se o artigo 24 da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, de
prazo impróprio, o qual, conquanto seja utilizado para estabelecer um marco temporal para a
configuração de oposição ilegítima ao reconhecimento de créditos contra a Fazenda, não tem
quaisquer efeitos no que se refere ao crédito fazendário constante em auto de infração.
Por fim, é bom lembrar que esta Casa tem jurisprudência sumulada no enunciado
de no 11 no sentido de que “não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal”, pelo que incabível o seu acolhimento da pretensão da Recorrente.
Da litispendência e da conexão entre as demandas
A Recorrente sustenta que, nos processos no 10711.724182/2011-14 e
10711.724183/2011-51, teria sido penalizada pela mesma autoridade, sob os mesmos
fundamentos legais, oriundo da mesma operação, devendo ser reconhecida a litispendência das
demandas ou, ao menos, a sua conexão, impondo, de todo modo, o julgamento em conjunto.
Não há como acolher tal pretensão.
Conquanto a multa lavrada nesse e nos outros processos tenham decorrido da
desconsolidação extemporânea de conhecimentos vinculados à mesma embarcação (Cala
Palenque, que atracou às 09h41min de 20/10/2008 no Porto do Rio de Janeiro - Manifesto no
130.850.196.5262) e ao mesmo conhecimento master (MBL) no 130.805.194.621.753, referem-
se a conhecimentos houses (HBL) distintos.
Com efeito, enquanto neste processo a infração decorre da desconsolidação
extemporânea do house (HBL) no 130.805.197.433.010, naqueles processos a infração decorre da
desconsolidação extemporânea dos houses (HBL) no 130.805.199.295.293 (processo no
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724181/2011-61

10711.724182/2011-14) e no 130.805.199.320.905 (processo no 10711.724183/2011-51), não se
configurando qualquer litispendência ou necessária conexão entre as demandas. Veja-se:
Processo no 10711.724181/2011-61 (e-fls. 11 e 21 destes autos)

Processos no 10711.724182/2011-14 (e-fls. 11 e 21 daqueles autos)

Processos no 10711.724183/2011-51 (e-fls. 11 e 21 daqueles autos)
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724181/2011-61

Observe-se que no processo no 10711.724183/2011-51 menciona equivocadamente à
fl. 11 daqueles autos o CE no 130.805.199.295.293, tratado no processo no 10711.724182/2011-14,
mas corretamente faz referência ao documento de fls. 21 e ss., que contém justamente o CE no
130.805.199.320.905, que de fato deu azo ao lançamento, não havendo que se falar em
identidade fática entre as demandas.
Demais disso, considerando que o presente processo é paradigma, representante
da controvérsia, com decisão a ser replicada no conjunto de repetitivos do qual aqueles autos
fazem parte, penso que o pedido para reunião e julgamento em conjunto reste prejudicado.
Do suposto bis in idem
Pelas mesmas razões que justificam o pedido pelo reconhecimento da
litispendência e vinculação entre as demandas, ou seja, de que, nos processos no
10711.724182/2011-14 e 10711.724183/2011-51, teria sido penalizada pela mesma autoridade,
sob os mesmos fundamentos legais, oriundo da mesma operação, deveria ser reconhecido o bis
in idem, impondo a aplicação da penalidade uma única vez.
Como já esclareci, em que pese a multa lavrada nesse e nos outros processos
tenham decorrido da desconsolidação extemporânea de conhecimentos vinculados à mesma
embarcação e ao mesmo conhecimento master (MBL), referem-se a conhecimentos houses
(HBL) distintos.
Essa questão já fora objeto de exame em algumas oportunidades por esse
colegiado. Aponto, desta feita, o estabelecido no Acórdão no 3401-007.779, de 29/07/2020, bem
como no Acórdão no 3401-009.111, de 27/05/2021, ambos de relatoria do Ilustre Conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares, cujos fundamentos, acompanhados à maioria nas duas
oportunidades, reproduzo (grifos no original) e adoto também como razões de decidir, pela
notável clareza:

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724181/2011-61

Acórdão no 3401-009.111, de 27/05/2021 - Processo no 11684.000165/2010-36
II – DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PENALIDADES PARA O
MESMO NAVIO / VIAGEM EM DUPLICIDADE
Alega o Recorrente que há 2 penalidades em excesso no presente Auto de
Infração, porque as 4 infrações impostas à Recorrente, cada uma no valor de
R$5.000,00, correspondem a embarques realizados em apenas e tão somente 3
(três) navios/viagem, ou seja, se infração houve, estas só poderiam ser aplicadas
1 única vez por navio/viagem, no que resultaria em 3 penalidades.
Afirma que a própria Receita Federal já unificou seu entendimento de que o
transportador só pode ser multado 1 única vez pela “infração de não se prestar
as informações exigidas na forma e no prazo", através da consulta interna
COSIT SCI n° 8, de 14 de fevereiro de 2008.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente. Na dicção do art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37/66, a conduta infracional está tipificada como “deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga”.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do
veículo quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo,
conclui-se que existem diversas informações cuja ausência de comunicação à
Receita Federal ensejam a aplicação da multa. A cobrança em duplicidade
somente ocorreria se, sobre uma mesma informação não fornecida, fosse
cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no caso concreto, foram diversas
informações não prestadas, e sobre cada uma destas foi cobrada uma única
multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer
por navio ou por viagem, estando contrário à tese da defesa. E nem faria
qualquer sentido que a multa fosse assim estabelecida, pois puniria de forma
idêntica tanto o sujeito passivo que deixou de prestar uma única informação
quanto aquele sujeito passivo que deixou de prestar 50 informações, por
exemplo.
Além disso, caso o entendimento de que a penalidade em foco só poderia ser
aplicada uma vez a cada navio/viagem fosse adotado de forma generalizada,
bastava ela ser cominada a um dos diversos intervenientes que atuam em cada
uma das operações (são vários os agentes que atuam no transporte, cada um
respondendo por atividades e informações específicas referentes às diferentes
fases desse serviço, tais como embarque, consolidação, desconsolidação,
desembarque), para que os demais ficassem desobrigados de cumprir a
obrigação de prestar as informações a seu encargo.
Ou ainda, se determinado interveniente fosse apenado por deixar de cumprir
essa obrigação em relação a uma carga sob sua responsabilidade, não precisaria
mais cumpri-la em relação às demais.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724181/2011-61

Além de atentar contra o princípio da igualdade, já que pessoas na mesma
situação poderiam ter tratamentos diferentes (uma seria apenada e outra(s) não),
esse entendimento retiraria praticamente toda a eficácia da norma que criou a
mencionada obrigação. Se as informações exigidas não forem prestadas corretas
e tempestivamente, perderão sua utilidade, e não só a Aduana seria prejudicada,
mas também os contribuintes, pelo provável aumento do tempo de despacho e
dos gastos com armazenagem.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Regionais Federais:
a) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 0054933-90.2012.4.03.6301,
Rel. Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Sexta Turma,
julgado em 09/08/2018:
1. Identificado o descumprimento pelo agente de carga da obrigação
acessória quando da importação de mercadorias declaradas sob o registro
MAWB 0434099151 e MAWB 18333721741, com a inclusão dos
devidos dados no sistema SICOMEX-MANTRA em prazo muito
superior ao exigido, é escorreita a incidência da multa prevista no art.
728, IV, e, do Decreto 6.759/09 e no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei
37/66, de R$5.000,00, totalizando o valor de R$10.000,00 dada a
ocorrência de infrações em diferentes operações de importação -
configurando dois fatos geradores distintos e afastando a alegação de
bis in idem.
2. A prestação de informações a destempo não permite incidir ao caso o
instituto da denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação
acessória autônoma, o tão só descumprimento no prazo definido pela
legislação tributária já traduz a infração, de caráter formal, e faz incidir a
respectiva penalidade.

b) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 5001513-21.2017.4.03.6104,
Rel. Desembargadora Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes,
Terceira Turma, julgado em 30/01/2020:
Outrossim, pertinente anotar que esta C. Turma firmou entendimento no
sentido de que: "não há que se falar em limitação da quantidade de multas
por navio como quer fazer crer a apelante, eis que as sanções aplicadas
têm por vínculo fático a irregularidade em relação a informações a
respeito das cargas transportadas, e não da viagem em curso. Cada
conhecimento de carga agregado corresponde a uma carga distinta, com
identificação individualizada, além de origem e destino específicos
(convergentes ou não), cada retificação a destempo constitui uma
infração autônoma, punível com a multa prevista no Art. 107, IV, e, do
Decreto-Lei no 37/66. Precedente". (TRF 3a Região, TERCEIRA
TURMA, APELAÇÃO CÍVEL - 2007251 - 0006603-83.2012.4.03.6100,
Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado
em 18/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018).
Portanto, legítima a aplicação de quantas multas forem para cada
conhecimento de carga que não tenha sido informado
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724181/2011-61

tempestivamente no Siscomex, o que não configura bis in idem,
consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.

c) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 0022779-06.2013.4.03.6100,
Rel. Desembargador Federal Carlos Muta, Terceira Turma, julgado
em 10/03/2016:
7. Também inexistente bis in idem, pois as sanções têm por vínculo
fático a existência de irregularidade em relação a informações a
respeito das cargas transportadas, e não da viagem em curso, logo
existem infrações autônomas e não apenas uma única, uma vez que
constatadas cargas distintas, de origens diversas e, cada qual, com sua
identificação própria e individual.

d) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 5000680-03.2017.4.03.6104,
Rel. Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior,
Terceira Turma, julgado em 21/11/2019:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. ATRASO NA PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÕES. DESCONSOLIDAÇÃO. DECRETO-LEI 37/66.
MULTAS MANTIDAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA AFASTADA.
1. No caso dos autos, a empresa foi multada pela inobservância de prestar
informações sobre a carga transportada no devido prazo.
2. A intenção da norma é a de possibilitar a autoridade aduaneira ter
conhecimento dos bens objeto do comércio exterior, o que facilitaria o
controle do cumprimento das obrigações sanitárias e fiscais.
3. Mantido o valor da multa estabelecido por registro de dados de
embarque intempestivo, pois não se mostra confiscatório e nem fere o
princípio da razoabilidade.
4. Rejeitada a alegação de que deveria ter sido aplicada uma única
multa, por se tratarem de infrações autônomas, porquanto se
consumam com o simples atraso na prestação de informações acerca
das cargas transportadas, e não da viagem em curso, sendo
irrelevante o fato de as cargas terem sido transportadas pela mesma
embarcação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
A própria Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016, deixa
claro que cada informação faltante torna mais vulnerável o controle aduaneiro, pelo que a multa
deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo
estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Veja-se (grifei):
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à
interessada que:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724181/2011-61

a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação prestada em
desacordo com a forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007;
(...)
Pelo acima exposto, não dou provimento ao recurso nesse ponto.
Da denúncia espontânea
Assevera a Recorrente que o procedimento fiscalizatório somente ocorreu após a
denúncia espontânea realizada pela Recorrente. Isto é, a fiscalização somente se atentou para
qualquer inconsistência nas informações após a Recorrente ter realizado a denúncia espontânea,
de modo que não há que se falar na aplicação da multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei no 37/66.
De antemão, observo que a alegação deduzida tem como objeto matéria com
entendimento já estabilizado no enunciado de no 126 deste Conselho, no sentido de que a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela RFB para prestação de
informações à administração aduaneira. Veja-se:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No mesmo sentido a Súmula CARF no 49 afasta a aplicabilidade da denúncia
espontânea para as penalidades decorrentes do atraso na entrega de declaração.
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Entendimento idêntico também é pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ATRASO NA ENTREGA.
LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.
ARESTO
ATACADO
QUE
CONTÉM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO. ÓBICE DA SÚMULA
126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724181/2011-61

4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade da
cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de rendimentos, inclusive
quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos
do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas" (AgRg no
AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/9/2011, DJe 27/9/2011). (...)

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão de
afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, pois os
efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a Turma.
Dj 04/04/2013)
Dessa maneira, não dou provimento ao recurso nesse aspecto.
Do cumprimento da obrigação acessória
No mérito, argumenta que teria havido o cumprimento da obrigação acessória,
visto que, ao lançar as informações nos houses os fez com base nos dados constantes nos masters
e na indicação apontada no conhecimento de transporte marítimo. Nesse sentido, o agente de
navegação promoveu em tempo hábil a inclusão das informações perante o sistema fiscalizador
da Receita Federal Brasileira, em especial quanto a escala em porto sob jurisdição da Alfândega
do Porto do Rio de Janeiro e as informações a respeito das cargas transportadas, através dos
masters acima mencionados, de modo que todos os prazos exigidos pela RFB foram cumpridos.
Consta na Descrição dos Fatos que a interessada deixou de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações executadas, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O detalhamento das infrações fora feito nos
seguintes termos:

Essas informações não são contraditadas pela Recorrente, que se limita a alegar
que o agente de navegação e o agente de cargas já haviam prestado as informações relativas à
escala em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto do Rio de Janeiro e as informações a
respeito das cargas transportadas, através dos respectivos conhecimentos masters e submasters, o
que, por si só, não afasta o descumprimento dos prazos estabelecidos pela legislação, com a
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.860 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.724181/2011-61

consequente aplicação da penalidade prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/66.
Conclusão
Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 229
DF CARF MF
Original